Tribunal: TJPA
Processo: 0838968-11.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838968-11.2019.8.14.0301

APELANTE: SILVIA NETO DE MOURA

APELADO: WALDINEA DO SOCORRO FIGUEIREDO FARIAS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

apelação cível –
INTERDITO PROIBITÓRIO –
sentENÇA INQUINADA DE VÍCIO INSANÁVEL –
ERROR IN PROCEDENDO
NA DECRETAÇÃO DA REVELIA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER O COMPARECIMENTO ESPONTâNEO do art. 239, §1º, do cpc – PROCURAÇÃO juntada SEM PODERES ESPECÍFICOS PARA RECEBER CITAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – recurso conhecido e provido
para
ANULAR
a senten
ç
a de 1
º
Grau
,
afastando a revelia, reconhecendo a tempestividade da contesta
çã
o apresentada e procedendo ao regular prosseguimento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX

PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SILVIA NETO DE MOURA
, contra sentença
preferida pela 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente interdito proibitório ajuizado por
WALDINEA DO SOCORRO FIGUEIREDO FARIAS contra a apelante.

A sentença foi proferida nos seguintes termos
(ID nº. 6080873
:

“[...]
A matéria discutida nestes autos, embora de direito e de fato, não reclama a instauração da fase probatória, autorizando o juízo a conhecer diretamente do pedido, na forma do art. 330, II, do C.P.C.

A ausência de contestação e decretação da revelia faz nascer a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial conforme art. 344 do Código de Processo Civil [...].

A autora pretende a manutenção de posse do imóvel situado na Avenida Fernando Guilhon, nº 621 B, Jurunas, CEP 66.030-250, Belém/PA, onde funciona a casa de show “FLORENTINA”, sob fundamento de que a ré está turbando a plena posse do autor no imóvel.

Para comprovar o seu direito de posse, a autora apresentou contrato de locação de imóvel firmado com a ré em vigor até 31 de dezembro de 2021, conforme ID 11681095, bem como a turbação da posse, conforme Boletim de Ocorrência Policial de ID 11681094.

Sob esse prisma destaco que o

interdito

proibit
ó
rio

é uma tutela possessória de caráter inibitório, destinada a inibir atos de injusta agressão à posse materializados em turbação ou em esbulho, sendo que o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado
proibit
ó
rio

em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito, conforme art. 567 do CPC.

Nos termos do artigo 561, do Novo Código de Processo Civil, a manutenção/reintegração de posse depende da comprovação de diversos requisitos, dentre os quais a posse primitiva do autor turbada/esbulhada pelo réu, o que entendo ter sido demonstrado nos autos pela autora conforme contrato de locação de ID 11681095, bem como Boletim de Ocorrência Policial de ID 11681094, enquanto a ré fora declarada revel.

É certo que nas ações possessórias é lícito ao réu, na contestação, formular em seu favor, pedido de proteção possessória, em razão do caráter dúplice da ação. Porém, considerando que no caso em tela a ré quedou-se inerte na apresentação de sua defesa, não há como este juízo aferir tal eventual proteção possessória em benefício da requerida, devendo ser manejada ação própria referente a eventual inadimplência de contrato de locação.

Ante o exposto, confirmo a tutela antecipada concedida e JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial para determinar que a requerida se abstenha de praticar qualquer ato que perturbe ou limite os direitos da requerente em relação ao imóvel objeto dos autos situado na Avenida Fernando Guilhon, nº 621 B, Jurunas, CEP 66.030-250, Belém/PA, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Consequentemente, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC”.

Em sede de apelação (ID nº.
6080883), a recorrente alegou
que a não utilizou força para reaver o imóvel, por conta do inadimplemento do contrato de locação.

Afirmou que sua patrona se habilitou aos autos na data 19/08/2019, juntando procuração sem poderes para receber citação, e, na data 22/08/2019, o Oficial de Justiça devolveu o mandado de citação da requerida/apelante aos autos, certificando que realizou a devida citação da ré/recorrente.

Em seguida, foi certificado que a contestação da requerida/apelante seria intempestiva. Considerou-se que o prazo para apresentação de defe
sa iniciou da habilitação da patrona da apelante aos autos, através da juntada de procuração, o que, no entender da apelante, é inadmissível.

Logo, no entender da apelante, o Juízo de Piso teria reconhecido de forma equivocada a revelia. Juntou precedentes dos Tribunais.

Subsidiariamente, alegou impossibilidade de julgamento antecipado, ante a necessidade de instrução probatória. Alegou-se que, não obstante o reconhecimento indevido da revelia, a produção probatória era possível, com esteio na Súmula nº. 231 do STJ.

Por fim, requereu provimento da apelação, com a reforma da sentença impugnada.

Em sede de contrarrazões (ID nº. 6080892), pugnou pela manutenção da sentença de 1º Grau.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

DO MÉRITO

No presente feito, a controv
é
rsia recursal cinge-se acerca de eventual nulidade da decis
ã
o impugnada, por
error in procedendo
, quando da decreta
çã
o da revelia da apelante/requerida.

Entendo que raz
ã
o assiste
à
apelante.

De fato, para reconhecer a revelia, o Magistrado
a quo
entendeu que
houve comparecimento espontâneo, com esteio no art. 239, §1º, do CPC (ID nº. 6080868).

Todavia, o comparecimento espontâneo somente poderia ser reconhecido se, na procuração de ID nº. 6080849, a outorgada tivesse poderes específicos para receber citação, o que não se configurou no presente feito.
Trata-se de entendimento uníssono do E. STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA DUAS RÉS COM PROCURADORES DIFERENTES. JUNTADA DE PROCURAÇÃO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CARACTERIZADO.
1. A juntada de procuração sem poderes para receber citação não configura comparecimento espontâneo
(Código de Processo Civil de 1973, artigo 214, § 1º). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 896467 SP 2016/0086720-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 16/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2017) (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESILIÇÃO CONTRATUAL. PROCURAÇÃO AD JUDICIA. PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. EXAME DOS AUTOS. DIREITOS DO ADVOGADO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ÔNUS DO AUTOR. NULIDADE DE CITAÇÃO. CONFIGURADA. 1. Ação declaratória de resilição de contrato particular de compra e venda de imóvel cumulada com pedido de reintegração de posse. 2. Recurso especial interposto em: 21/11/21. Concluso ao gabinete em: 06/05/22. 3. O propósito recursal consiste em perquirir se deve ser reconhecida a nulidade de citação quando o advogado citado nos termos do art. 242, do CPC, possuía poderes para representar o réu em processo distinto e acessou os autos via sistema eletrônico do Tribunal. 4. Alguns atos processuais somente poderão ser realizados pelo advogado se ele tiver poderes especiais para tanto. São eles: receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar, receber e dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, conforme determinado pelo art. 105 do CPC/2015.
5. O peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade. Precedentes.
6. Se o advogado que possui poderes específicos para receber a citação do réu em uma ação, receber a citação de outro processo que ele não patrocina, esta citação deve ser considerada nula. 7. O exame dos autos de qualquer processo, mesmo sem procuração, é direito concedido aos advogados, nos termos do art. 107, do Código Civil. Este ato, portanto, não se confunde com o comparecimento espontâneo das partes, disciplinado no art. 239, § 1º, do CPC. 8. A expedição da carta, mandato ou edital é apenas parte da citação, que somente irá se perfazer quando o demandado efetivamente receber a informação. Desta forma, a ocorrência da revelia é indício de que não houve eficácia do ato, isto é, a parte não teve ciência da ação. Precedentes. 9. Subscrito o aviso por outra pessoa que não o réu, o autor tem o ônus de provar que o réu, embora sem assinar o aviso, teve conhecimento da demanda que lhe foi ajuizada. Precedentes. 10. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1995883 MT 2022/0099932-8, Data de Julgamento: 18/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022) (grifos nossos).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. JUNTADA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO NO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. RECURSO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que, "em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade" (EREsp 1.709.915/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, Corte Especial, julgado em 1º/8/2018, DJe de 9/8/2018).
2. Na espécie, a carga dos autos por advogado sem poderes específicos para receber citação não supre a ausência do ato, não podendo, portanto, ser considerado comparecimento espontâneo do executado, máxime para ensejar decreto de prisão civil. 3. Recurso ordinário a que se dá provimento. Ordem concedida. (STJ - RHC: 168440 MT 2022/0230566-2, Data de Julgamento: 16/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2022) (grifos nossos).

No mesmo sentido, julgados desta E. Corte e dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MORAIS, NULIDADE DE CLÁUSULA E TUTELA ANTECIPADA. CITAÇÃO NULA.
AUSÊNCIA DE PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER ATO DE COMUNICAÇÃO PROCESSUAL. PRECEDENTES STJ.

SENTENÇA CASSADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0043480-80.2013.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/04/2024) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ADVOGADO SEM PODER PARA RECEBER CITAÇÃO. EFEITOS. ATOS DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO APERFEIÇOADA. CITAÇÃO INDISPENSÁVEL. POSIÇÃO PERFILHADA PELA JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (TJSP) E DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (C.STJ). RECURSO PROVIDO PARA ESSE FIM. A citação é ato pelo qual a parte requerida é integrada à relação processual, revelando-se, em regra, indispensável para a validade do processo. É certo que a inexistência de citação pode ser suprida pelo comparecimento espontâneo do demandado ao processo, conforme preceitua a norma contida no § 1º do art. 239 do Código de Processo Civil (CPC). No caso em julgamento, o agravante alegou ter outorgado poderes ao seu patrono por meio de procuração juntada aos autos eletrônicos de origem, mas não conferiu a ele poderes específicos de citação. Com efeito, o comparecimento espontâneo pela simples juntada de procuração não traduz ao mandato judicial poderes para receber citação e a decisão agravada está fundamentada no fato de que diante de tal comparecimento espontâneo, ela poderia considerar-se citada para todos os fins da execução,
mas a jurisprudência majoritária firmada no âmbito do C.STJ, a respeito do tema, dita a compreensão de que, em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo capaz de suprir tal necessidade.
Daí a relevância processual do ato de citação, cuja nulidade, em regra, tem o condão de atingir todos os demais atos subsequentes, autorizando-se a reabertura de prazo para apresentar defesa. (TJ-SP - AI: 22779036420218260000 SP 2277903-64.2021.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 03/02/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2022) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO RECORRIDA QUE RECEBEU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADA PELO ORA AGRAVADO – ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO – INOCORRÊNCIA – J
UNTADA DE PROCURAÇÃO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CONFIGURADO –
PRECEDENTES DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comparecimento espontâneo que só se verifica diante de procuração com poderes especiais para receber a citação, ou apresentação de defesa, o que não ocorre no caso concreto. (TJPR - 4ª C.Cível - 0067412-29.2020.8.16.0000 - Cândido de Abreu - Rel.: DESEMBARGADORA REGINA HELENA AFONSO DE OLIVEIRA PORTES - J. 11.05.2021) (TJ-PR - AI: 00674122920208160000 Cândido de Abreu 0067412-29.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Regina Helena Afonso de Oliveira Portes, Data de Julgamento: 11/05/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/05/2021) (grifos nossos).

O Magistrado incidiu em vício insanável, quando
reconheceu a revelia, não obstante a contestação tendo sido apresentada tempestivamente
.

O início do prazo ocorreu um dia útil após a efetiva citação da ré/apelante (certidão de ID nº.
6080850
). Assim, inviável reconhecer a aplicação do art. 239, §1º, do CPC, já que, reitera-se, a habilitação de procurador sem poderes específicos para receber citação não pode ser considerada com “comparecimento espontâneo”.

N
ã
o se pode olvida que a decis
ã
o do Magistrado tamb
é
m foi contr
á
ria aos princ
í
pios da coopera
çã
o, da primazia do exame de m
é
rito e n
ã
o surpresa
, com esteio nos arts. 6
º
e 9
º
do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação para
ANULAR
a sentença de 1º Grau, afastando a revelia, reconhecendo a tempestividade da contestação apresentada e procedendo ao regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 13/08/2024